Tribunal: TJDFT
Processo: 0724842-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 CTB). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E TESTE DE ETILÔMETRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime embriaguez ao volante.
II – Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar a suficiência de provas para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a embriaguez na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, foi satisfatoriamente comprovada pelo estado etílico confirmado pelo teste do etilômetro e pelos policiais que o autuaram em flagrante.
4. A conduta de manobrar veículo automotor, mesmo que em área de estacionamento e por curta distância, se amolda perfeitamente ao núcleo do tipo "conduzir", previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
5. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, sendo irrelevante a ausência de demonstração de perigo concreto de dano.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.